Tribunal: TJPA
Processo: 0003808-85.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONTRA DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE ? DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ? FUGA - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA ? DESPROVIMENTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003808-85.2019.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - FUGA - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA - DESPROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
RÔMULO RENATO GOMES GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que reconheceu falta grave praticada pelo apenado e o regrediu a regime mais severo.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão que reconheceu falta grave por ele praticada consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, em Processo Administrativo Disciplinar, e consequentemente o regrediu de regime, pois entende que houve justificativa plausível para sua fuga e a suposta infração penal cometida em autoliberdade foi forjada pelos policiais.

Constam contrarrazões às fls. 92.

Às fls. 104/105, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que reconheceu falta grave por ele praticada consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, em Processo Administrativo Disciplinar, e consequentemente o regrediu de regime, pois entende que houve justificativa plausível para sua fuga e a suposta infração penal cometida em autoliberdade foi forjada pelos policiais.

Analisando os documentos acostados à inicial, e os termos da decisão impugnada, entendo que o Agravante realmente incorreu em falta grave consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, sendo que foi detido em flagrante delito supostamente por cometimento de novo delito.

O art. 50 da LEP estabelece que:
¿art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II - fugir;¿.

No caso em questão, portanto, a fuga em si já é considerada falta grave. O fato dele ter cometido novo delito só reforça a necessidade de regressão em vista da dúvida sobre seu comportamento em sociedade. Nesse sentido:
¿Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato e indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.¿
(STJ - AgRg no REsp 1781494/CE, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 05/11/2019).

A justificativa apresentada pelo apenado não lhe livra das consequências de seus atos, devendo por eles responder, conforme art. 118, I, da LEP, segundo o qual
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;¿.

Em sendo assim, atesta-se que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar a regressão do apenado a regime mais gravoso, no caso, o fechado, pois tal medida é consequência da penalidade a ele imposta, justamente pela falta grave cometida, no caso, a fuga, alterando, por conseguinte, a data base para novos benefícios; ilações sobre suposta falsa incriminação dos policiais que prenderam o Apenado em flagrante, necessita de dilação probatória incabível em sede recursal.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Réu, na tentativa de abrandar, no presente momento, as consequências pela fuga praticada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2